Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA E DESACATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9.099/1995. NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. MOTIVAÇÃO IDÔENA. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
I – A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89, da Lei no 9.099/1995, é um dos institutos despenalizadores cabíveis para crimes cuja pena mínima seja igual ou inferior a 1 (um) ano, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos.
II – É pacífico o entendimento de que a iniciativa para propor o benefício do sursis processual é exclusiva do Ministério Público, porquanto detentor da titularidade da ação penal, não se tratando de direito subjetivo do acusado.
III - Não pode o Poder Judiciário substituir o entendimento do Ministério Público, salvo ilegalidades. Precedentes. Súmula 696 STF.
IV - Evidenciado, no caso, que um dos crimes foi praticado com grave ameaça, mostra-se desaconselhável a concessão do benefício, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na recusa do Ministério Público em oferecer a benesse.
V - Recurso conhecido e desprovido